Tribunal: TJMT
Processo: 1001882-45.2024.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001882-45.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CERAMICA BEIRA RIO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 32.141.029/0001-80 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), FERNANDA CARDOSO DA SILVA BUENO - CPF: 032.843.832-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL E DE DIREITO – ART. 370 DO CPC – AUSÊNCIA DE NULIDADE – MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ART. 28 DA LEI Nº 10.931/2004 – MEMÓRIA DE CÁLCULO SUFICIENTE – CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA – RESOLUÇÃO CMN Nº 3.517/2007 – AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXAS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE – SÚMULAS 382 DO STJ E 596 DO STF – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LICITUDE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não viola o princípio da dialeticidade recursal a apelação que, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos, impugna especificamente os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, à luz do art. 370 do CPC, entende desnecessária a produção de prova pericial contábil, por reputar suficientes os elementos documentais constantes dos autos para formação de seu convencimento.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo suficiente a apresentação de memória discriminada do débito apta à apuração do saldo mediante simples cálculo aritmético.

O Custo Efetivo Total (CET) possui natureza eminentemente informativa, destinando-se à transparência da operação financeira, não configurando encargo autônomo ou cobrança indevida, especialmente quando expressamente discriminado no instrumento contratual.

A revisão dos juros remuneratórios somente se admite mediante demonstração concreta de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, circunstância não evidenciada na hipótese.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

A alegação genérica de excesso de execução desacompanhada de demonstração técnica idônea ou de indicação precisa das supostas ilegalidades contratuais não autoriza a revisão do débito exequendo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001882-45.2024.8.11.0005

APELANTE:
CERÂMICA BEIRA RIO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CERÂMICA BEIRA RIO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr.

André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 1001882-45.2024.8.11.0005, ajuizados em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que julgou improcedentes os embargos
julgando extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Ao final, condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa por força do art. 98, §3, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, afirmando que o Juízo
a quo
promoveu julgamento antecipado da lide mesmo diante da inequívoca necessidade de produção de prova técnica especializada.

Aduz que as questões discutidas nos autos envolvem matérias de elevada complexidade contábil e financeira, tais como a aferição da liquidez do título executivo, a incidência de anatocismo, a composição do Custo Efetivo Total, a verificação de juros remuneratórios supostamente abusivos e a existência de excesso de execução, circunstâncias que demandariam imprescindivelmente a realização de perícia contábil.

Argumenta que houve requerimento expresso para produção da prova pericial, protocolado sob ID 179800353, tendo o pedido sido indeferido de forma implícita pelo magistrado singular ao acolher pleito da instituição financeira apelada para julgamento antecipado da lide. Sustenta que tal proceder inviabilizou a comprovação das alegadas irregularidades existentes nos cálculos apresentados pela instituição financeira, impedindo a adequada demonstração do excesso de execução e das abusividades contratuais apontadas.

Aduz, ainda, que a própria sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em favor da apelante, de modo que competiria à instituição financeira comprovar a regularidade das cobranças efetuadas e a legalidade das cláusulas contratuais questionadas. Afirma, entretanto, que o julgamento antecipado acabou por esvaziar os efeitos práticos da inversão do ônus probatório, na medida em que impediu a produção da prova técnica necessária para esclarecimento das questões controvertidas.

No mérito recursal, a apelante sustenta que o título executivo extrajudicial não preencheria os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos pelo artigo 783 do Código de Processo Civil.

Argumenta que as planilhas apresentadas pela instituição financeira não possibilitam compreender a metodologia de cálculo utilizada, tampouco identificar precisamente os encargos incidentes sobre a dívida, razão pela qual o valor exigido dependeria de apuração técnica especializada para sua correta definição.

Assevera que a mera juntada de demonstrativos unilaterais pela instituição financeira não seria suficiente para conferir liquidez ao título, especialmente diante da impugnação específica apresentada quanto à legalidade dos encargos cobrados. Defende que a alegação de abusividade dos juros, de capitalização indevida e de inclusão irregular do Custo Efetivo Total comprometeria diretamente a certeza e a liquidez da obrigação executada.

Prossegue alegando que houve inclusão indevida do Custo Efetivo Total (CET) nos cálculos do débito, sustentando que a sentença limitou-se a reconhecer genericamente a natureza informativa do referido encargo, sem examinar concretamente a forma de sua composição, a transparência da metodologia utilizada e a eventual sobreposição de cobranças embutidas no cálculo apresentado pela instituição financeira.

Afirma que a sentença deixou de enfrentar adequadamente a alegação de que o CET teria sido utilizado de forma abusiva para majorar artificialmente o débito exequendo, sem discriminação clara dos encargos que o compõem. Defende que, em relações de consumo, a transparência contratual constitui dever essencial da instituição financeira, sendo indispensável a demonstração pormenorizada da composição do custo total da operação.

No tocante aos juros remuneratórios, sustenta a apelante que as taxas aplicadas pela instituição financeira seriam abusivas e superiores à média praticada pelo mercado financeiro para operações semelhantes. Aduz que a sentença recorrida afastou genericamente a abusividade, sem realizar análise técnica comparativa detalhada entre as taxas efetivamente contratadas e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações equivalentes.

Defende que a utilização da taxa média de mercado não pode ser interpretada como parâmetro absoluto e inflexível de legalidade, sendo necessária a verificação concreta da ocorrência de onerosidade excessiva, desequilíbrio contratual e eventual vulnerabilidade da parte consumidora no momento da contratação. Sustenta que a ausência de perícia contábil impediu a correta aferição da abusividade alegada.

A apelante também se insurge contra a capitalização de juros promovida pela instituição financeira, afirmando que, embora a legislação e a jurisprudência admitam a capitalização em determinadas hipóteses, a prática do anatocismo deve ser analisada sob a ótica da efetiva metodologia de cálculo aplicada ao contrato. Argumenta que a simples existência de cláusula prevendo capitalização não autoriza qualquer modalidade de incidência de juros compostos, especialmente quando configurada onerosidade excessiva ou ausência de clareza contratual.

Sustenta que a sentença recorrida limitou-se a verificar a existência formal de cláusula contratual autorizativa, sem examinar concretamente se a capitalização foi implementada de maneira compatível com a legislação vigente e com os princípios consumeristas da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

Argumenta, ademais, que todas as irregularidades apontadas, iliquidez do título, inclusão indevida do CET, juros remuneratórios abusivos e prática de anatocismo, convergem para a configuração de excesso de execução, razão pela qual entende imprescindível o recálculo integral do débito mediante realização de perícia técnica especializada.

Alega que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública e que sua adequada apuração foi inviabilizada pelo julgamento antecipado da lide, circunstância que teria ocasionado manifesto prejuízo ao exercício do direito de defesa da apelante.

A par destes argumentos pugna
“
1. PRELIMINARMENTE
, o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação para ANULAR A R. SENTENÇA (ID 210833463) por manifesto cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para a devida produção da prova pericial contábil requerida pela Apelante (ID 179800353), essencial para a elucidação das questões fáticas e contábeis e para a garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2. SUBSIDIARIAMENTE
, caso não seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação para REFORMAR INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA (ID 210833463), a fim de:
a)
RECONHECER A ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, em razão da ausência de clareza e da complexidade dos cálculos apresentados, que impedem a aferição do valor devido por simples cálculo aritmético, e, consequentemente, EXTINGUIR A EXECUÇÃO principal, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.
b)
AFASTAR A INCLUSÃO INDEVIDA DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) ou, subsidiariamente, determinar a sua revisão para expurgar eventuais abusividades ou sobreposições de encargos, reconhecendo o excesso de execução decorrente.
c)
REVISAR AS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS, adequando-as à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares e no mesmo período, caso seja comprovada a abusividade, reconhecendo o excesso de execução decorrente.
d)
AFASTAR A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS (ANATOCISMO) ou, subsidiariamente, determinar a sua revisão para expurgar a prática de juros sobre juros de forma indevida ou excessiva, reconhecendo o excesso de execução decorrente.
e)
RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO e determinar o recálculo do débito exequendo, expurgando-se todos os encargos abusivos e indevidos, para que a execução prossiga pelo valor correto e legalmente devido.”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 342370891, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de apelação, por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito requer o desprovimento do recurso, consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

342737862.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os embargos julgando extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Ao final, condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa por força do art. 98, §3, do CPC.

Eis a sentença exarada:

“
Trata-se de Embargos à Execução opostos por CERÂMICA BEIRA RIO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução, sustentando que a Cédula de Crédito Bancário utilizada pela instituição financeira não permite aferir o valor devido por simples cálculo aritmético, em razão da ausência de clareza nas planilhas apresentadas.

Afirma que houve pagamentos parciais e que os valores exigidos se encontram majorados por encargos abusivos, especialmente pela prática de anatocismo, inclusão indevida do Custo Efetivo Total (CET) e aplicação de juros acima da taxa média de mercado. Alega, portanto, a existência de excesso de execução e requer o reconhecimento da inexigibilidade parcial do débito.

Requereu o reconhecimento da iliquidez do título e extinção da execução, o afastamento do CET e da capitalização de juros, a revisão das taxas de juros para adequação à média de mercado, e o reconhecimento do excesso de execução.

[...]

Da Aplicação do CET

Ressalta-se a impossibilidade do afastamento de CET, tendo em vista que o mesmo tem a finalidade de informar ao consumidor qual é a taxa efetiva dos encargos que será cobrada na relação contratual.

[...]

Portanto, não há o que se falar em afastamento do mesmo.

Dos Juros Remuneratórios

Alega a parte embargante que os juros remuneratórios estão impostos de forma ilegal, contrariando dispositivos legais.

Destarte, os juros remuneratórios, também chamados compensatórios, têm por fim remunerar o mutuante pelo uso do capital emprestado. Sua natureza é distinta dos juros moratórios, estes devidos em caso de inadimplência, com o objetivo de ressarcir o mutuante pela mora no cumprimento da obrigação.

Inúmeras ações judiciais são distribuídas, diariamente, com o objetivo de rever os encargos incidentes sobre débitos contratuais, sob o argumento de que a atual prática dos juros representa uma distorção econômica que merece correção jurídica.

Em relação aos contratos de crédito bancário, vislumbra-se que as taxas de juros podem ser livremente pactuadas entre as partes, contudo, não devem ultrapassar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

[...]

No referido caso, todos as cédulas foram contratadas com taxas anuais na média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Portanto, não há o que se falar em revisão em relação aos juros remuneratórios.

Da Capitalização dos Juros

Capitalização dos juros significa juros compostos, em oposição aos juros simples. Enquanto naqueles os juros se incorporam ao capital ao final de cada período de contagem, nestes tal não ocorre. No caso de se incorporar, a taxa de juro do novo período incidirá sobre o quantum de juros do período anterior, porque incide sobre o capital total (capital inicial mais o juro que a ele se "incorporou"). É chamada "capitalização" de juros porque é a "ação" de tornar os juros em "capital".

O eminente Bruno Mattos e Silva explana a questão de modo singelo: “O que são juros simples? Juros simples são aqueles que incidem apenas sobre o principal corrigido monetariamente, isto é, não incidem sobre os juros que se acrescente ao saldo devedor. Vale dizer, assim, que os juros não pagos não constituem a base de cálculo para a incidência posterior de novos juros simples. E o que são juros compostos? Juros compostos são aqueles que incidirão não apenas sobre o principal corrigido, mas também sobre os juros que já incidiram sobre o débito. Como se pode perceber, capitalização dos juros pode, matematicamente, ocorrer mês a mês, semestralmente, ano a ano, etc.”.

Nossa jurisprudência já firmou entendimento de que a capitalização dos juros só é possível quando pactuada entre as partes.

[...]

No presente caso, todos os contratos colacionados aos autos possuem previsão de capitalização de juros, motivo em que é plenamente cabível sua cobrança.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos, e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.

CONDENO
o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC, contudo, condenação suspensa por força do artigo 98, § 3°, do NCPC.”
(Id. 342370886)

Pois bem. Inicialmente, em sede de preliminar de contrarrazões, a apelada sustenta, que o recurso de apelação não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda preliminarmente, dessa vez arguida pela apelante, esta, alega que teve o seu direito de defesa cerceado, haja vista que o Juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova pericial contábil expressamente requerida nos autos, a qual reputa imprescindível para a adequada elucidação das controvérsias.

Contudo, a prova pretendida não se mostra necessária à solução da controvérsia, pois os documentos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, conforme art. 370 do CPC, indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, a controvérsia possui natureza eminentemente documental e jurídica, sendo plenamente possível o julgamento da demanda com base nos contratos e demonstrativos juntados. A perícia contábil somente se justificaria se houvesse demonstração de inconsistência documental ou divergência objetiva quanto aos critérios de cálculo, o que não ocorreu.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário, relativa a contrato de financiamento para aquisição de motocicleta, reconhecendo a validade da memória de cálculo e dos encargos contratuais.

O embargante alegou nulidade da execução por ausência de demonstrativo do débito, cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil, excesso de execução, abusividade de encargos, descaracterização da mora e direito à repetição do indébito.

A sentença rejeitou todas as alegações e manteve a execução, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a execução é nula por ausência de demonstrativo discriminado do débito; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) saber se há excesso de execução; (iv) saber se houve descaracterização da mora; e (v) saber se é cabível a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e a memória de cálculo apresentada atende aos requisitos legais, com indicação clara da taxa de juros, sistema de amortização e evolução do débito.

Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é cabível quando a matéria é de direito e está suficientemente comprovada por documentos, sendo desnecessária a perícia contábil.

A alegação de excesso de execução não se sustenta diante da ausência de demonstrativo do valor incontroverso, conforme exigido pelo art. 917, §3º, do CPC.

Os encargos contratuais são válidos, inclusive a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme orientação do STJ.

A aplicação do CDC não implica inversão automática do ônus da prova, inexistindo demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

Inexistente abusividade contratual, não há descaracterização da mora nem direito à repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A cédula de crédito bancário acompanhada de memória de cálculo suficiente constitui título executivo líquido, certo e exigível. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado quando a controvérsia é de direito e está comprovada por documentos.
3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo do valor incontroverso. 4. A ausência de comprovação de abusividade afasta a descaracterização da mora e a repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 784, XII, 917, §§ 3º e 4º; Lei nº 10.931/2004, art. 28.”

(N.U 1008524-98.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 10/04/2026) (Destaquei)

Dessa forma, não há nulidade processual ou violação ao contraditório.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito recursal.

A insurgência recursal está assentada, em síntese, nas alegações de iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo, incidência indevida do Custo Efetivo Total (CET), cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização indevida de juros e consequente excesso de execução.

Todavia, após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida não comporta reparo.

Inicialmente, não prospera a alegação recursal de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade das cédulas de crédito bancário executadas.

Com efeito, a Lei nº 10.931/2004 confere expressamente natureza de título executivo extrajudicial à Cédula de Crédito Bancário, dispondo em seu art. 28:

“
Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

No caso concreto, os títulos executivos foram devidamente acostados aos autos, contendo indicação expressa do valor mutuado, encargos financeiros, cronograma de amortização, forma de incidência dos juros, vencimento das parcelas e previsão de vencimento antecipado.

Ademais, constam dos autos demonstrativos evolutivos da dívida e memória discriminada do débito, circunstância que afasta completamente a alegação de iliquidez.

Cumpre registrar que a mera necessidade de realização de cálculo aritmético não desnatura a liquidez do título executivo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a liquidez da CCB decorre da possibilidade objetiva de apuração do débito mediante simples operação matemática.

Nesse sentido:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC .
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10 .931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E IIDO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE .

1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art . 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

3 . No caso concreto, recurso especial não provido.”

(STJ - REsp: 1291575 PR 2011/0055780-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/09/2013) (Destaquei)

Além disso, não se verifica qualquer obscuridade apta a inviabilizar a compreensão da obrigação assumida pela apelante.

Ao revés, os contratos apresentam de maneira minuciosa os valores mutuados, os índices de atualização, os encargos remuneratórios e moratórios, o número de parcelas, o sistema de amortização utilizado e as hipóteses de vencimento antecipado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – QUESTÃO APRECIADA NO MÉRITO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO –
ILIQUIDEZ DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA
– EXCESSO DE EXECUÇÃO E ANATOCISMO NÃO COMPROVADOS – ENCARGOS CONTRATUAIS CUMULÁVEIS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça apresentada apenas em contrarrazões, sem prova segura e tempestiva quanto à capacidade financeira do apelante, sendo insuficiente demonstrativo unilateral extraído do sistema da cooperativa. Além disso, a questão foi decidida na sentença, cabendo recurso próprio.

Não se acolhe a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões de apelação, ainda que de forma genérica, enfrentam os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à liquidez do título, alegação de excesso de execução e necessidade de produção de prova técnica.

Não prospera a alegação de irregularidade formal dos embargos por ausência de demonstrativo do valor que o embargante entende devido, quando a sentença apreciou o mérito e a petição inicial apresenta impugnação argumentativa à evolução do débito, sendo a controvérsia de direito.

Reconhece-se a inovação recursal no pedido de exibição de documentos, formulado apenas na fase recursal, sem ter sido suscitado na petição inicial, razão pela qual não se conhece do recurso nesse ponto.

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, possui liquidez, certeza e exigibilidade, bastando, para fins de execução, a apresentação do saldo devedor atualizado em planilha de cálculo, como se deu no caso.

É legítima a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, por se tratarem de encargos distintos e contratualmente previstos, não configurando anatocismo.

A revisão contratual demanda demonstração concreta de abusividade, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sem qualquer comprovação.

É desnecessária a produção de prova pericial quando a controvérsia se resolve por análise documental e jurídica, não havendo pontos fáticos controvertidos que exijam conhecimento técnico especializado, conforme prevê o art. 370 do CPC.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.”

(N.U 1000257-13.2025.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026) (Destaquei)

Na sequência, igualmente não merece prosperar a insurgência relacionada ao Custo Efetivo Total (CET).

Conforme se extrai dos contratos acostados aos autos, o CET foi expressamente informado à parte contratante, inclusive mediante demonstrativo específico contendo os percentuais mensais e anuais, composição dos encargos e discriminação dos custos da operação.

Além disso, as próprias cédulas consignam expressamente:

“O CET - Custo Efetivo Total, expresso em forma de taxa anual, calculado nos termos da legislação vigente, é disponibilizado anexo a este instrumento e o integra para todos os efeitos.”

Nesse contexto, inexiste qualquer ilegalidade.

O CET não constitui encargo autônomo ou cobrança paralela indevida. Trata-se, em verdade, de mecanismo de transparência financeira destinado a informar ao consumidor o custo global da operação de crédito, englobando juros, tributos, seguros e demais despesas inerentes ao contrato.

A Resolução nº 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional tornou obrigatória a informação do CET justamente para assegurar transparência e previsibilidade ao consumidor bancário.

Logo, a alegação de que o CET representaria cobrança abusiva revela manifesta incompreensão acerca de sua natureza jurídica.

Conforme corretamente consignado na sentença, o Custo Efetivo Total possui finalidade meramente informativa, não configurando cobrança autônoma.

Além disso, a apelante não demonstrou concretamente qualquer duplicidade de cobrança, sobreposição de encargos ou irregularidade objetiva na composição do CET.

A alegação de abusividade foi formulada em caráter abstrato e genérico, sem indicação específica de cláusula ilícita ou de encargo indevidamente agregado ao custo da operação.

Não destoa o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA.
CUSTO EFETIVO TOTAL.
ENCARGOS MORATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cédula de crédito bancário, mantendo a cobrança integral da dívida. O apelante sustenta a iliquidez do título, a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização pela Tabela Price, a indevida cobrança do CET, a cumulação de encargos moratórios e requer o reconhecimento do excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer se é válida a capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; (iii) determinar se o CET pode ser revisto por alegada excessividade; (iv) verificar a existência de cumulação indevida de encargos moratórios; (v) apurar se a eventual abusividade descaracteriza a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros remuneratórios não se sujeitam à limitação da Lei de Usura e não são abusivos quando inferiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, inexistindo demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente pactuada, porém a capitalização diária exige a indicação clara da taxa diária, sob pena de violação ao dever de informação.

5. A ausência de informação da taxa diária torna abusiva a cláusula de capitalização diária, devendo ser substituída pela capitalização mensal.

6. O CET não pode ser revisto sem prova concreta de excessividade, incumbindo ao consumidor demonstrar parâmetro comparativo apto a evidenciar abuso.

7. Não há cumulação indevida de encargos moratórios quando inexistente previsão de comissão de permanência, sendo legítima a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os juros remuneratórios não são abusivos quando fixados em patamar inferior à média de mercado e não demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor.

2. A capitalização diária de juros exige indicação expressa da taxa diária, sob pena de nulidade parcial da cláusula.

3. O reconhecimento de abusividade em encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 46 e 51, § 1º; CPC, art. 98, § 3º; Resolução BACEN nº 3.517/2007.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 973.827/RS (repetitivo); STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, Súmulas 539, 541 e 296.”

(N.U 1001056-22.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026) (Destaquei)

Por conseguinte, não há fundamento jurídico para afastamento do CET.

Outrossim, não merece acolhimento a tese recursal relativa à abusividade dos juros remuneratórios.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei da Usura, sendo possível a livre pactuação das taxas remuneratórias.

A propósito, dispõe a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal:

“
Súmula 596

STF:
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Além disso, o STJ firmou orientação segundo a qual:

“
Súmula 382 STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

No julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, restou estabelecido que somente se admite a revisão das taxas remuneratórias quando demonstrada discrepância substancial em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

No caso concreto, entretanto, inexiste prova de que as taxas pactuadas extrapolassem significativamente os índices médios praticados pelo mercado financeiro.

Ao contrário, os contratos demonstram taxas compatíveis com a natureza das operações celebradas.

A CCB nº C21621635-0, por exemplo, estabeleceu encargos financeiros de 0,712000% ao mês e 8,886652% ao ano, capitalizados mensalmente.

Já a CCB nº C31621904-1 fixou juros de 0,650000% ao mês e 8,084981% ao ano.

Não se trata, portanto, de encargos exorbitantes ou manifestamente desproporcionais.

Importa destacar que a intervenção judicial nos contratos bancários exige demonstração objetiva de abusividade concreta, o que não ocorreu na hipótese.

A apelante limitou-se a formular alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica idônea capaz de evidenciar desequilíbrio contratual efetivo.

Logo, ausente demonstração de abusividade manifesta, deve prevalecer a autonomia privada e a força obrigatória dos contratos livremente celebrados.

Em caso análogo decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL – MATÉRIA DE DIREITO – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – RESP Nº 1.061.530/RS
– TABELA PRICE –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATOS POSTERIORES A MARÇO/2000 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGALIDADE
– SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ADESÃO EXPRESSA E FACULTATIVIDADE COMPROVADA – TEMA 972/STJ – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – VALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito, relativa à validade e interpretação de cláusulas contratuais e legalidade de encargos financeiros, sendo desnecessária a realização de perícia contábil, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática, exigindo demonstração de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, requisitos não comprovados nos autos, não bastando a mera condição de consumidor.

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, conforme orientação do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, sendo necessária demonstração de discrepância significativa e injustificada que revele desvantagem exagerada ao consumidor, o que não restou comprovado.

A utilização da Tabela Price não caracteriza anatocismo, sendo permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após março/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, conforme REsp nº 973.827/RS.

Não se caracteriza venda casada quando há adesão expressa e inequívoca ao seguro prestamista, com declaração de ciência quanto à facultatividade, conforme Tema 972 do STJ, incumbindo ao consumidor o ônus de comprovar a compulsoriedade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A cláusula de vencimento antecipado livremente pactuada é válida e não configura abusividade, tratando-se de legítimo exercício de direito contratual que visa resguardar o credor diante do inadimplemento.

A descaracterização da mora pressupõe a constatação de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que não se verifica quando todos os encargos aplicados encontram-se em conformidade com a legislação e com as cláusulas contratuais livremente pactuadas.

Inexistindo cobrança indevida, descabe repetição de indébito, simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Recurso desprovido. Honorários majorados para 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.”

(N.U 1001701-54.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (Destaquei)

De igual modo, não procede a alegação de anatocismo ilícito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da licitude da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 539 do STJ:

“
Súmula 539 do STJ:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

Da mesma forma, estabelece a Súmula 541 do STJ:

“
Súmula 541 do STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Na hipótese dos autos, verifica-se que as Cédulas de Crédito Bancário juntadas aos autos contêm cláusulas expressas, claras e ostensivas autorizando a capitalização mensal dos juros remuneratórios.

Com efeito, na CCB nº C21621635-0 consta literalmente:

“ENCARGOS: Sobre o saldo devedor incidirão encargos denominados básicos (...) aos quais serão somados os encargos adicionais à taxa efetiva de 8,886652% (OITO VÍRGULA OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MILIONÉSIMOS POR CENTO) ao ano (0,712000% ao mês), capitalizados mensalmente, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida.”

De igual forma, na CCB nº C31621904-1 há previsão contratual expressa no seguinte sentido:

“ENCARGOS: Sobre o saldo devedor incidirão encargos denominados básicos (...) aos quais serão somados os encargos adicionais à taxa efetiva de 8,084981% (OITO VÍRGULA OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM MILIONÉSIMOS POR CENTO) ao ano (0,650000% ao mês), capitalizados mensalmente, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida.”

Portanto, não há qualquer obscuridade, omissão ou ausência de transparência contratual.

Além disso, os contratos apresentam simultaneamente a taxa mensal e anual, circunstância que, por si só, já evidencia a pactuação válida da capitalização, nos termos da Súmula 541 do STJ.

Portanto, não há falar em anatocismo ilícito.

Cumpre registrar que a capitalização mensal dos juros, quando expressamente convencionada, constitui prática plenamente legítima no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, especialmente após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ASSINATURA ELETRÔNICA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. CONHECIMENTO PARCIAL E RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a validade do título, afastou alegações de inexistência do débito, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal, falsidade de assinatura e excesso de execução.

Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial contábil e grafotécnica; inexistência do débito; nulidade da assinatura da avalista; abusividade dos juros; excesso de execução; e impenhorabilidade de imóvel rural dado em garantia.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se o débito é inexistente por ausência de disponibilização do numerário; (iii) saber se é nula a assinatura eletrônica da avalista; (iv) saber se os juros remuneratórios e a capitalização mensal são abusivos; (v) saber se há excesso de execução; e (vi) saber se o imóvel rural oferecido em garantia é impenhorável.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa. O art. 355, inc. I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando desnecessária a produção de prova. O magistrado fundamentou o indeferimento da perícia. A apuração de eventual excesso depende de simples cálculo aritmético.

A alegação de falsidade da assinatura foi genérica. A contratação ocorreu por sistema eletrônico com registro de dados de identificação. A assinatura eletrônica é válida quando preservada a integridade do sistema.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial e goza de presunção relativa de legitimidade.

Incumbia aos embargantes comprovar fato impeditivo, nos termos do art. 373 do CPC. Não houve prova da ausência de disponibilização do numerário.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade por si só. Não houve demonstração de divergência relevante em relação à taxa média de mercado.

É admitida a capitalização mensal quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a vigência da MP nº 2.170-36/2001.

O cálculo apresentado para demonstrar excesso desconsiderou encargos contratuais válidos. Não há prova de cobrança indevida.

A alegação de impenhorabilidade do imóvel rural não foi apreciada na sentença nem submetida a embargos de declaração. A análise originária pelo tribunal configuraria supressão de instância. Não conhecimento do ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o magistrado fundamenta a desnecessidade da diligência e os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento. 2. A Cédula de Crédito Bancário regularmente formalizada, inclusive por assinatura eletrônica válida, constitui título executivo dotado de presunção relativa de legitimidade, incumbindo ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.
3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica abusividade automática, e é válida a capitalização mensal quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a MP nº 2.170-36/2001.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, inc. I, 370, p.u., 373 e 85, § 11; Lei nº 10.931/2004, art. 28; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1010927-88.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024; TJMT, RAC 10016352220258110040, 3ª. Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.11.2025 Súmula 382/STJ; Súmula 539/STJ.”

(N.U 1001055-05.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026) (Destaquei)

A alegação recursal de que a capitalização geraria onerosidade excessiva também não merece acolhida, porquanto não acompanhada de demonstração objetiva de desequilíbrio contratual concreto.

Por derradeiro, afastadas as alegações de iliquidez do título, abusividade do CET, juros remuneratórios excessivos e capitalização indevida, inexiste qualquer fundamento para reconhecimento do alegado excesso de execução.

Ao contrário, os documentos acostados aos autos revelam regularidade formal e material das operações financeiras executadas.

Assim, ausente demonstração concreta de qualquer irregularidade contratual ou ilegalidade na composição do débito, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026